Tribunal: TJES
Processo: 5001526-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001526-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMILTON GONCALVES DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001526-49.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AMILTON GONÇALVES DE ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001916-57.2022.8.08.0048
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O paciente argumenta que não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que se encontra desempregado, realizando apenas serviços informais como pedreiro, sendo responsável pelos cuidados de seus 06 (seis) filhos.

Deste modo, requereu liminarmente a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2217963). Informações da autoridade coatora (ID 2257501). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2380158), manifestando-se pela concessão da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

Vitória-ES, 4 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001526-49.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AMILTON GONÇALVES DE ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001916-57.2022.8.08.0048
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O paciente argumenta que não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que se encontra desempregado, realizando apenas serviços informais como pedreiro, sendo responsável pelos cuidados de seus 06 (seis) filhos.

Deste modo, requereu liminarmente a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2217963). Informações da autoridade coatora (ID 2257501). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2380158), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que no dia 24/02/2022, policiais militares estavam em deslocamento pela Rodovia ES 010, Bairro Chácara Parreiral, quando, ao parar em um semáforo vermelho, no Posto Arara Azul, foram acionados pelo paciente que proferia frases desconexas, afirmando sofrer ameaças e risco de morte. Em abordagem, foi encontrado na cintura do paciente 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, coronha de madeira e com a numeração suprimida, devidamente municiado com 06 (seis) munições intactas.

O magistrado da audiência de custódia afirmou que
não estavam presentes os requisitos do art. 312 do CP
para a decretação da prisão preventiva, porquanto o paciente possuía residência fixa e ocupação lícita, não havendo registro de cadastro no INFOPEN e encontradas apenas duas Medidas Protetivas de Urgência arquivadas em face dele.

Deste modo, concedeu a liberdade provisória mediante o
pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, além da imposição das seguintes medidas cautelares:
i
) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; v) comparecimento em até 5 dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor .

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada.” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso dos autos, observa-se a condição de miserabilidade do paciente, o qual afirma que está desempregado, fazendo trabalhos informais de pedreiro e possuindo 06 (seis) filhos, sendo 04 (quatro) menores de idade.

Ademais, ficou preso por mais de 07 (sete) dias, sem recolher o valor arbitrado a título de fiança, até o deferimento da liminar por este julgador – situação que, a meu ver, ressalta ainda mais a sua hipossuficiência financeira.

Assim, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente, quando não demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três) mil reais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001526-49.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTON GONCALVES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. “Não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada.” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

2
.
Ordem concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.